Tribunal: CARF
Processo: 15374.001064/2007-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.001064/2007-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.367 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de julho de 2020
Recorrente
TECHLOGICA ELETRÔNICA LTDA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2000
SIMPLES. EXCLUSÃO. SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E
MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA. ATIVIDADE NÃO VEDADA. SÚMULA CARF N° 57.
A prestação de serviços de manutenção, assistência técnica, instalação ou
reparos em máquinas e equipamentos, bem como os serviços de usinagem,
solda, tratamento e revestimento de metais, não se equiparam a serviços
profissionais prestados por engenheiros e não impedem o ingresso ou a
permanência da pessoa jurídica no SIMPLES Federal (Súmula CARF n.o 57).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/RJ1:
DA EXCLUSÃO
Trata-se da controvérsia instaurada tendo em vista a emissão do ATO
DECLARATÓRIO (Comunicação de Exclusão), N° 299.894, de 02 de outubro de
2000, exarado pela DRF/RF/RJ (fl.07), excluindo a interessada do Sistema Integrado
de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.001064/2007-31
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.367 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15374.001064/2007-31

Pequeno Porte - Simples, consoante o que dispõe o art. 15, da Lei n° 9.317/1996, com
as alterações posteriores, como abaixo se reproduz, vejamos:
"Discriminação do evento
Atividade Econômica não permitida para o Simples
(...)”
DO DESPACHO
Em 15/06/2007, o Sr. Ives Menahen Levy, Chefe do Eqcoj do
MF/SRF/DERAT/RJO Dicat (fl.18), proferiu despacho, encaminhando o processo de
Solicitação da Revisão de Exclusão do Simples - SRS, encontrado nos rquivos daquele
órgão, que não havia sido até então analisado, para sua distribuição e análise.
É de se saber, que quando feita, anteriormente, varredura no Sistema
COMPROT, nada foi encontrado relativamente a qualquer processo referente à
revisão/exclusão do Simples da empresa em questão.
Então, em vista do que foi dito, efetuou-se a abertura do presente processo com
a documentação encontrada, para a análise do caso, onde foi alterada a situação do
sistema SIVEX para "suspenso por processo" (fl.17).
DA SOLICITAÇÃO DA REVISÃO DA EXCLUSÃO DO SIMPLES
Em 17/07/2007 (fls.05/06), então, dando prosseguimento ao despacho
supradito, o AFRFB ISAC COHEN JAIR, da DICAT/DERAT/RJO, procedeu à
análise do pedido da SRS, impetrado pela interessada, e que foi homologado pelo
Supervisor da Equipe, que ora se reproduz, logo abaixo, na íntegra:
"11. PARA USO DA TRIBUTAÇÃO-RESULTADO DA ANÁLISE/JUSTIFICATIVA
Atividades vedadas: assistência técnica de produtos eletrônicos e manutenção de
equipamentos de telecomunicações (conforme alteração contratual de fl.09).
Fundamentação: Ato Declaratório n° 299.894, fl.07. Resultado Improcedente."
DA TRAMITAÇÃO DOS AUTOS
•
Uma vez ter sido a SRS, em apreço, analisada, o Supervisor de Equipe da
DICAT/DERAT/RJO fez por bem encaminhar os autos ao CAC - PENHA a fim da
ciência da interessada, e caso esta não impugnasse, deveriam retornar à origem (fl.21).
•
Os autos, então, haja vista nudança na jurisdição da interessada, foram
enviados do CAC - PENHA, em 10/06/2008, para o CAC/MEI/SOSAR.
• Em 11/10/2011 (fl.24), foi expedida pelo Sr. RAPHAEL DIAS BORGES,
Matr. 1497582, do CAC/Méier, a COMUNICAÇÃO 348/2011, a fim de notificar a
interessada acerca da "decisão da autoridade fazendária", bem assim, abrir o prazo de
30 (trinta) dias para apresentar impugnação quanto ao resultado da SRS (fls.05/06).
• O "AR" referente à comunicação supradita foi recepcionado pela interessada
em 20/10/2011, conforme cópia do documente à fl.25.
DO RECURSO
Em não se conformando, enfim, com o parecer que indeferiu o seu pleito, a
interessada, em conformidade com seu contrato social, representada, então, por seu
sócio-administrador, protocolizou no CAC-Méier, em 18/11/2011, sua manifestação
de inconformidade ao feito fiscal à fl.26, acompanhada da documentação de fls.27/34,
que abaixo se reproduz, alegando, que:
• embora a empresa tenha na sua 2a Alteração Contratual as atividades vedadas
(Assistência técnica de Produtos Eletrônicos e a Manutenção de Equipamentos de
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.367 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15374.001064/2007-31

Telecomunicações), fundamentada pelo Ato Declaratório Executivo de n° 299.894,
declara que nunca exerceu estas atividades, e que só as registrou para uso futuro;
• exerce somente, declara igualmente, a atividade de manutenção de
equipamentos de informática, relacionada no antigo CNAE 7250800, hoje o atual
9511800, o qual foi retificado na época, como atividade principal, cadastrada na
Receita Federal, e permitida à opção do Simples;
• assim, pede que seja impugnada a decisão de exclusão ao Simples, por não
exercer atividades vedaadas à opção para este regime tributário.
Em 14/03/2012, o Chefe da DRF/RJ1, remeteu, os autos para esta DRJ/RJO à
guisa de sua apreciação (fl.36).
(...)
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/RJ1,
conforme acórdão n. 12-50.305 (e-fl. 39), que recebeu a seguinte ementa:
Assunto: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Simples
Ano-calendário: 2000
EXCLUSÃO. CONTRATO SOCIAL. ATIVIDADES VEDADAS.
Deve ser excluída do Simples a pessoa jurídica que se dedica à prestação de
serviços de reparo e assistência técnica de produtos elétricos e eletrônicos e
manutenção em equipamentos de telecomunicações e informática, por
caracterizarem a prestação de serviços profissionais de engenharia ou a ela
assemelhadas.
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 47), no qual
alega, em suma, que exerce somente a atividade de Manuntenção de equipamentos de
informática e que nunca exerceu a atividade de Assistência Técnica de Produtos Eletrônicos e a
Manutenção de Equipamentos de Telecomunicações.
É o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.367 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15374.001064/2007-31

De acordo com o Ato Declaratório Executivo DRF/RJO n° 299.894/2000 (e-fls.
7), o Recorrente foi excluído do Simples Federal por exercício de atividade impeditiva à opção
neste regime.
Para enfrentamento da matéria, reproduzo a base legal em que se enquadra a
exclusão do contribuinte do Simples relativa à controvérsia em debate (grifos nossos):
Lei no 9.317/96
Art. 9° Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
I -(...)
(...)
XIII - que preste serviços profissionais de corretor, representante comercial,
despachante, ator, empresário, diretor ou produtor de espetáculos, cantor, músico,
dançarino, médico, dentista, enfermeiro, veterinário, engenheiro, arquiteto, físico,
químico, economista, contador, auditor, consultor, estatístico, administrador,
programador, analista de sistema, advogado, psicólogo, professor, jornalista,
publicitário, fisicultor, ou assemelhados, e de qualquer outra profissão cujo
exercício dependa de habilitação profissional legalmente exigida;
(...)
A DRJ/RJ1 considerou a atividade de manutenção em equipamentos de
telecomunicações e informática como inerente ou assemelhada à profissão de engenheiro,
ancorada nesses dispositivos da Lei no 9.317/96.
A questão posta não comporta maiores digressões, eis que há súmula do CARF
em sentido contrário ao da decisão recorrida, ou seja, que não equipara a atividade manutenção
em equipamentos de telecomunicações e informática à atividade de engenharia:
Súmula CARF no 57
A prestação de serviços de manutenção, assistência técnica, instalação ou reparos em
máquinas e equipamentos, bem como os serviços de usinagem, solda, tratamento e
revestimento de metais, não se equiparam a serviços profissionais prestados por
engenheiros e não impedem o ingresso ou a permanência da pessoa jurídica no
SIMPLES Federal.
Assiste, portanto, razão ao Recorrente.
Observo que a Súmula CARF no 57 é vinculante no âmbito do CARF, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, publicada no DOU de 08/06/2018.

Dispositivo
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário,
reformando integralmente a decisão de piso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.367 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15374.001064/2007-31

Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital